Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725225-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator